Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, notadamente quando frustrada a diligência de localização do bem dado em garantia no contrato, bem como evidenciada a permanência do interesse processual da sua entrega e o cumprimento das obrigações ajustadas.
2. Deu-se provimento ao recurso.